Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATO DESPROVIDO DE OFICIALIDADE. ATUAÇÃO PRIVADA DE SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa.
2 – Para que sobre a Administração Pública recaia o dever de indenizar certos danos, imperioso se faz que a pessoa realizadora do ato alegadamente ilícito tenha atuado na qualidade de agente público (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Noutras palavras, se quem pratica o ato supostamente ilícito não o faz com oficialidade – ou seja, em nome do Estado –, inexiste margem jurídica para imputar essa conduta à Administração Pública. Até porque o princípio da dupla garantia não traduz responsabilização direta do Estado em todo e qualquer caso, mas somente nas hipóteses em que fique comprovada a atuação ilícita e oficiosa de um agente estatal.
3 – No caso, não há conduta ilícita a ser atribuída ao Estado ou, então, sob outro enfoque, inexiste nexo de causalidade entre o agir (positivo ou negativo) do Réu/Apelado e o quanto experimentado pelo Autor/Apelante. Ainda, calha registrar que o evento retratado nos autos nem mesmo ultrapassou aquilo que se convencionou denominar mero aborrecimento e, assim sendo, na situação em tela, não há falar em responsabilidade civil do Estado.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.